Tribunal: TJDFT
Processo: 0742749-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. VALIDADE DO PROCEDIMENTO. LICITUDE DAS PROVAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Estando o acusado em situação de flagrante, inexiste ilegalidade na busca domiciliar empreendida por policiais, pois amparada em exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal. 1.1. Sendo lícitas as provas obtidas pelos agentes, não há falar em absolvição com base no art. 386, inciso II, do CPP. 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Nos termos do § 2o do art. 28 da Lei n. 11.343/06, “para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. 2.1. As circunstâncias do caso concreto evidenciam que as substâncias encontradas com o réu se destinavam à mercancia ilícita, e não ao mero consumo pessoal.
3. Considerando-se, por um lado, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas e, por outro a vultuosa quantia de dinheiro encontrada com o acusado, é razoável a redução da pena, pelo reconhecimento do privilégio, em 1/3, e não no percentual máximo ou mínimo.
4. Em virtude da pena aplicada, além da primariedade do agente e da valoração positiva das circunstâncias judiciais, cabível a fixação do regime inicial aberto, (art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP), bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44 do CP).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.